Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. GRAVIDADE DAS LESÕES. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR INEXISTENTE. PROVA TESTEMUNHAL HÁBIL. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória parcial que deixou de reconhecer a gravidade das lesões corporais sofridas por duas vítimas. Requer a condenação do réu com base nos incisos I e III do § 1o do art. 129 do CP, sustentando que a prova testemunhal e os elementos constantes nos autos demonstram a gravidade das lesões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame pericial complementar impede o reconhecimento da lesão corporal de natureza grave; (ii) analisar se a prova testemunhal é suficiente para suprir essa ausência e embasar a condenação nos moldes do art. 129, § 1o, I e III, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de exame pericial complementar não impede o reconhecimento da lesão corporal grave quando suprida por prova testemunhal idônea, conforme dispõe o art. 168, § 3o, do CPP.
4. Na hipótese, os laudos periciais indiretos indicaram a existência de lesões, mas foram inconclusivos quanto à gravidade por ausência de dados clínicos complementares ou exame direto.
5. A prova testemunhal colhida em juízo, em especial os depoimentos de uma das vítimas e de testemunhas presenciais, descreve com riqueza de detalhes a extensão e consequências das lesões, como perda de dentes, fratura craniana e afastamento laboral por quase um ano.
6. A verossimilhança dos relatos, aliada à coerência com os demais elementos dos autos, supre a deficiência dos laudos, autorizando o reconhecimento da lesão grave.
7. No crime de lesão corporal, a superioridade numérica dos agressores configura circunstância concreta apta a justificar a elevação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.